Tribunal: TJBA
Processo: 8007317-85.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007317-85.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA IV - SPE LTDA Advogado(s): JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR APELADO: ESTANISLAU SOARES DE JESUS NETO Advogado(s):NATALIE MAGALHAES VIEIRA, JULIANO SILVA LEITE ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA O MÉRITO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA CAUSA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EFEITO MODIFICATIVO INVIÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, contradição ou obscuridade, ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão. Não se verifica omissão na decisão embargada, que enfrentou com clareza todos os pontos controvertidos, fundamentando-se na legislação pertinente (CC, CDC e CPC) e em jurisprudência atualizada e aplicável ao caso concreto. O inconformismo do embargante revela mero intento de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com os objetivos dos embargos declaratórios. O pleito de efeitos infringentes não prospera, ante a ausência dos requisitos legais e da excepcionalidade que o justifique. Rejeição dos embargos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007317-85.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA IV - SPE LTDA e como apelada ESTANISLAU SOARES DE JESUS NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.